Tribunal: TJPA
Processo: 0003595-28.2003.8.14.0051
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO PENAL ? DOIS RECORRENTES - HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO ? ART. 121, §2º, INC. IV, C/C O ART. 14, INC. II, AMBOS DO CPB - TRIBUNAL DO JÚRI ? 1) DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE PLEITEADO PELO APELANTE MARLISSON ? VIA INADEQUADA ? PREJUDICIALIDADE. 2) PRELIMINAR ARGUIDA PELO RECORRENTE IVANILDO: NULIDADE DO LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO DIANTE DE INFORMAÇÕES CONTRADITÓRIAS ? PRELIMINAR REJEITADA. In casu, a vítima não foi submetida a exame de corpo de delito à época dos fatos, tendo sido o respectivo Laudo confeccionado de forma indireta anos depois, tanto através de exame físico na própria vítima, como através do prontuário médico referente ao atendimento por ela recebido logo após a prática delitiva, de modo que aparente divergência entre o aludido prontuário e a conclusão do Laudo de Exame de Corpo de Delito em comento, por si só, não se mostra capaz de macular o exame, tampouco afastar a materialidade delitiva na hipótese, mormente em razão desta ter sido ratificada através da palavra da vítima e dos depoimentos testemunhais. 3) CONTRARIEDADE ÀS PROVAS DOS AUTOS ALEGADA POR AMBOS OS RECORRENTES ? IMPROCEDÊNCIA. A autoria e a materialidade delitiva encontram-se evidenciadas através do Laudo de Exame de Corpo de Delito ao qual foi a vítima submetida, bem como através do depoimento da própria vítima e de testemunhas, sendo uma delas, inclusive, ocular e compromissada, de sorte que, ao contrário do alegado pelo apelante Marlisson, a decisão do Conselho de Sentença não encontra amparo tão somente em depoimentos de testemunhas não compromissadas e, de igual modo, não prospera o argumento do recorrente Ivanildo de que o indivíduo de nome Francisco afastou a sua participação na prática do crime, assumindo sozinho a autoria delitiva, pois, além da versão por ele apresentada mostrar-se dissociada das demais provas dos autos, o próprio Conselho de Sentença reconheceu ter o mesmo incorrido no crime de falso testemunho. Inteligência do princípio da soberania do Tribunal do Júri. 4) REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE IMPOSTA PLEITEADO POR AMBOS OS RECORRENTES ? IMPROCEDÊNCIA. A culpabilidade dos agentes e as circunstâncias nas quais o crime foi praticado, justificam o quantum da pena-base estabelecido entre os graus mínimo e médio legais, qual seja, 18 (dezoito) anos de reclusão. 5) PEDIDO PARA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO REFERENTE À TENTATIVA NO PATAMAR MÁXIMO LEGAL ? IMPOSSIBILIDADE. Tendo os apelantes percorrido todo o iter criminis, não alcançando o resultado morte tão somente em razão da vítima ter sido socorrida por terceiros imediatamente após à prática delitiva, impõe-se aplicar-se a fração mínima de redução de pena em razão da causa de diminuição referente à tentativa, restando o total definitivo da pena para ambos os recorrentes em 12 (doze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime fechado. 6) PEDIDO DE DETRAÇÃO DA PENA FORMULADO PELO APELANTE IVANILDO - DESCABIMENTO - MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO, CONSOANTE PRECEITUA O ARTIGO 66, INCISO III, ALÍNEA "C", DA LEP ? PRECEDENTE. 7) RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

Inteiro teor:
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº: 0003595-28.2003.8.14.0051
COMARCA DE ORIGEM: Santarém
APELANTES: Marlisson Pinto de Andrade (Def. Pub. Marcos Antonio dos Santos Vieira) e Ivanildo de Sousa Bentes (Adv. Paulo Roberto Corrêa Monteiro)
APELADA: A Justiça Pública

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Ana Tereza Abucater

RELATORA: Desa. Vania Fortes Bitar
APELAÇÃO PENAL - DOIS RECORRENTES - HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO - ART. 121, §2º, INC. IV, C/C O ART. 14, INC. II, AMBOS DO CPB - TRIBUNAL DO JÚRI - 1) DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE PLEITEADO PELO APELANTE MARLISSON - VIA INADEQUADA - PREJUDICIALIDADE. 2) PRELIMINAR ARGUIDA PELO RECORRENTE IVANILDO: NULIDADE DO LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO DIANTE DE INFORMAÇÕES CONTRADITÓRIAS - PRELIMINAR REJEITADA.
In casu,
a vítima não foi submetida a exame de corpo de delito à época dos fatos, tendo sido o respectivo Laudo confeccionado de forma indireta anos depois, tanto através de exame físico na própria vítima, como através do prontuário médico referente ao atendimento por ela recebido logo após a prática delitiva, de modo que aparente divergência entre o aludido prontuário e a conclusão do Laudo de Exame de Corpo de Delito em comento, por si só, não se mostra capaz de macular o exame, tampouco afastar a materialidade delitiva na hipótese, mormente em razão desta ter sido ratificada através da palavra da vítima e dos depoimentos testemunhais. 3) CONTRARIEDADE ÀS PROVAS DOS AUTOS ALEGADA POR AMBOS OS RECORRENTES - IMPROCEDÊNCIA. A autoria e a materialidade delitiva encontram-se evidenciadas através do Laudo de Exame de Corpo de Delito ao qual foi a vítima submetida, bem como através do depoimento da própria vítima e de testemunhas, sendo uma delas, inclusive, ocular e compromissada, de sorte que, ao contrário do alegado pelo apelante Marlisson, a decisão do Conselho de Sentença não encontra amparo tão somente em depoimentos de testemunhas não compromissadas e, de igual modo, não prospera o argumento do recorrente Ivanildo de que o indivíduo de nome Francisco afastou a sua participação na prática do crime, assumindo sozinho a autoria delitiva, pois, além da versão por ele apresentada mostrar-se dissociada das demais provas dos autos, o próprio Conselho de Sentença reconheceu ter o mesmo incorrido no crime de falso testemunho. Inteligência do princípio da soberania do Tribunal do Júri. 4) REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE IMPOSTA PLEITEADO POR AMBOS OS RECORRENTES - IMPROCEDÊNCIA. A culpabilidade dos agentes e as circunstâncias nas quais o crime foi praticado, justificam o
quantum
da pena-base estabelecido entre os graus mínimo e médio legais, qual seja, 18 (dezoito) anos de reclusão. 5) PEDIDO PARA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO REFERENTE À TENTATIVA NO PATAMAR MÁXIMO LEGAL - IMPOSSIBILIDADE. Tendo os apelantes percorrido todo o
iter criminis,
não alcançando o resultado morte tão somente em razão da vítima ter sido socorrida por terceiros imediatamente após à prática delitiva, impõe-se aplicar-se a fração mínima de redução de pena em razão da causa de diminuição referente à tentativa, restando o total definitivo da pena para ambos os recorrentes em 12 (doze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime fechado. 6) PEDIDO DE DETRAÇÃO DA PENA FORMULADO PELO APELANTE IVANILDO - DESCABIMENTO - MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO, CONSOANTE PRECEITUA O ARTIGO 66, INCISO III, ALÍNEA "C", DA LEP - PRECEDENTE. 7) RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, conhecer e negar provimento aos apelos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento realizado em sessão de plenário virtual concluída aos trinta dias do mês de novembro de 2020, sob a presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de brito Nobre.

Belém (Pa), 30 de novembro de 2020.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora
RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por Marlisson Pinto de Andrade e Ivanildo de Sousa Bentes, contra a decisão do MMº Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, que, com base na decisão do Júri Popular, os condenou à pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática delitiva prevista no art. 121, §2º, inc. IV, c/c o art. 14, inc. II, do CPB.

Em razões recursais, o apelante Marlisson Pinto de Andrade pleiteou, inicialmente, o direito de recorrer em liberdade, sendo que, no mérito, sustentou ser a decisão dos jurados contrária às provas dos autos, sobretudo porque fundada em depoimentos de testemunhas não compromissadas e por inexistirem nos autos provas da materialidade delitiva, além de alegar ser irrazoável a pena a ele imposta, pelo que pleiteou o seu redimensionamento, bem como a realização da detração.

O apelante Ivanildo de Sousa Bentes, por sua vez, alegou, preliminarmente, a existência de nulidade processual referente ao laudo pericial que deu ensejo à materialidade delitiva, uma vez que na impossibilidade de realização do exame direto, procede-o de forma indireta, como de fato ocorreu na hipótese, entretanto, alega que este se encontra contraditório e, portanto, incapaz de suprir a ausência daquele. No mérito, aduz ser a decisão dos jurados contrária às provas dos autos, mormente porque o indivíduo de nome Francisco não só confessou a prática delitiva, como também afastou a coautoria do ora apelante. Subsidiariamente, o recorrente requereu o redimensionamento da pena a ele imposta, com a aplicação da redução de pena em razão da tentativa no patamar máximo legal.

Em contrarrazões, o Ministério Público sustentou não haver razão de ser a alegação de ausência de materialidade delitiva, tampouco de nulidade do Laudo pericial indireto, pois embora este tenha tomado como base o prontuário médico da vítima, o qual indicou a ocorrência de ferida pérfuro-cortante e o aludido Laudo, por sua vez, tenha indicado a ocorrência de ferida perfuro-contundente, a materialidade delitiva restou evidenciada nos autos através dos depoimentos testemunhais, bem como pela confissão dos próprios apelantes ao longo da instrução processual, e ainda, pelo depoimento da própria vítima, que, por sua vez, ratificou ter sido atingida por disparos de arma de fogo.

Quanto à alegação de contrariedade às provas dos autos, sustenta o Ministério Público que a versão acolhida pelo jurados em plenário encontra respaldo em provas devidamente carreadas nos autos, principalmente em depoimentos testemunhais, sendo que, de igual modo, não prospera o pleito de redimensionamento das penas impostas aos recorrentes, pelo que requer a manutenção
in totum
do
decisum
vergastado.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça Ana Tereza Abucater manifestou-se pelo parcial provimento dos recursos, apenas para que sejam reanalisadas as penas-base estabelecidas aos apelantes.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

Narra a denúncia que no dia 13 de janeiro de 2001, a vítima Alessandro Bentes dos Santos encontrava-se em frente a residência de sua namorada de nome Ed Paula, quando visualizou o apelante Ivanildo e uma terceira pessoa vindo em sua direção, sendo que, ao perceber que aquele empunhava uma arma, tentou correr, porém foi agarrado pelo recorrente Marlisson, que estava de tocaia também acompanhado de outro indivíduo.

Seguiu narrando a exordial que Marlisson e o indivíduo que o acompanhava agarraram a vítima e passaram a agredi-la com pauladas, até que Ivanildo os alcançou e desferiu um tiro na região abdominal da aludida vítima, a qual somente não veio a óbito por ter sido, logo após, socorrida por vizinhos e parentes que a levaram aos cuidados médicos, resultando em sua recuperação, ressaltando-se que a empreitada teria sido supostamente motivada por rixas antigas entre Alessandro e Ivanildo.

Assim, foram os apelantes denunciados e pronunciados como incursos no art. 121, §2º, incs. I e IV, c/c o art. 14, inc. II, e art. 29, todos do CPB.

Inicialmente, ressalta-se que o pleito para recorrer em liberdade formulado pelo apelante Marlisson Pinto de Andrade mostra-se inadequado, na medida em que tal pleito deveria ter sido trazido ao exame desta Instância Superior por meio de
habeas corpus
, estando neste momento prejudicado, face o julgamento do aludido recurso.

Ainda preliminarmente, o apelante Ivanildo, por sua vez, sustentou a existência de nulidade processual referente ao laudo pericial que deu ensejo à materialidade delitiva, uma vez que nos casos de impossibilidade de realização do exame pericial direto, admite-se a possibilidade de procedê-lo de forma indireta, como de fato ocorreu na hipótese, entretanto, alega o mencionado apelante que este se encontra contraditório e, portanto, incapaz de suprir a ausência daquele.

Ora, é sabido que o art. 158, do CPP, dispõe ser indispensável o exame de corpo de delito, direto e indireto, quando a infração deixar vestígios, sendo que, na hipótese, extrai-se dos autos, às fls. 49, Ofício oriundo da Superintendência Regional do Baixo e Médio Amazonas, esclarecendo não ter sido a vítima submetida a exame de lesões corporais à época do crime, em razão de não ter aguardado a realização da perícia.

Contudo, às fls. 134/135, consta Laudo de Exame de Corpo de Delito, ao qual foi a vítima Alessandro submetida onze anos após os fatos, que assim dispõe,
verbis: ¿
DESCRIÇÃO:
Apresenta cicatriz queloidiana, irregular, medicana de 30 centímetros de extensão interessando as regiões do epigástrio, mesogástrio e hipo gastrio; (...)
DISCUSSÃO:
Tivemos acesso a xerox do prontuário médico (...admitido nesta clínica, vindo da SO em maca, sob efeito de narcose. Apresentando pele e mucosas hipocoradas e dreno toraxico e flanco esquerdo, recebendo soroterapia satisfatoriamente (sic). Vítima de arma
perfuro-cortante.
Ficara aos cuidados do Dr Ronaldo, FF ausentes no momento TRP PA 36,7*C 78, 23 120/80 mmHg). (... 16/01/2001 pós operatório imediato consciente, pele e mucosas normocoradas; FO no abdome em fase de cicatrização, drenagem toraxica com secreção funcionante. Higiene satisfatória. TPR 37*C, 84.20 e PA 120 X 60 mmHg. Refere dor na região torácica posterior)¿.

Ainda, da leitura do mencionado Laudo, vê-se que em resposta aos quesitos formulados, o médico-legista responsável fez constar ter havido ofensa à integridade corporal ou à saúde do periciando, através de ¿
ação pérfuro-contundente
¿, o que lhe resultou perigo de morte.

Assim, em que pese se observe uma aparente contradição nas informações constantes no Laudo em questão, quanto à ação que causou ofensa à integridade física da vítima, pois ao ser transcrito o prontuário médico da mesma no respectivo laudo, lê-se ação ¿
pérfuro-cortante
¿, e em resposta aos quesitos afirma-se ação ¿
pérfuro-contundente
¿, trata-se, como dito, de mera aparência de contradição, pois além do médico-legista, responsável pelo referido laudo, ter se utilizado de todo o conjunto de informações contidas no prontuário médico da vítima, e não uma específica, aquele profissional também analisou a vítima presencialmente, de modo que a sua conclusão na resposta dos quesitos não pode ser vinculada à totalidade do referido prontuário, não possuindo a divergência em questão, por si só, o condão de macular a prova material ora guerreada.

Ademais, como se não bastasse, sabe-se que a materialidade delitiva, se ausente o exame de corpo de delito, pode ser suprida por outros meios de provas, as quais, na hipótese, serão mais bem expostas em momento oportuno, a quando do mérito do presente recurso.

Com efeito,
rejeito a preliminar suscitada pelo apelante Ivanildo de Sousa Bentes.

No mérito, ambos os recorrentes sustentaram ser a decisão dos jurados contrária às provas dos autos, seja porque fundada unicamente em testemunhos não compromissados, seja porque a autoria delitiva foi assumida pelo indivíduo de nome Francisco, que afastou a coautoria dos apelantes.

Da análise dos autos, vê-se não prosperar a alegação em comento, pois tanto a materialidade, como a autoria delitiva, encontram respaldo no Laudo de Exame de Corpo de Delito, às fls. 134-135, ao qual foi a vítima submetida, bem como através dos depoimentos testemunhais e na palavra da própria vítima, senão vejamos:

Em seu depoimento perante à autoridade judicial, a vítima Alessandro Bentes dos Santos, não só reconheceu os apelantes como sendo as pessoas que atentaram contra sua vida, como descreveu detalhes da conduta de cada um deles, além de afirmar que já os conhecia antes do episódio em questão, inclusive que ele já haviam tentado agredi-lo, sendo imperioso transcrever seu depoimento,
verbis:
¿QUE confirma que no dia 13-01-2001 os dois réus presentes ao ato o atacaram na frente de sua residência, enquanto estava na companhia de sua namorada Ed Paula, sendo que apontou o réu Ivanildo como o autor dos três disparos de revólver que atingiram a sua pessoa na ocasião, sendo que ainda foram efetuados por aquele réu outros disparos na ocasião, não se lembrando quantos mais; QUE o corréu Marlisson chegou na companhia do réu Ivanildo na ocasião, mas não o viu armado naquele momento
;
QUE à época dos fatos só conhecia os réus de vista, os quais moravam próximo à sua casa
; QUE afirma que os réus moravam no bairro Laguinho à época dos fatos e o informante morava no bairro Salé, sendo que havia inimizades entre os rapazes daqueles bairros;
QUE antes da prática delitiva os réus já tinham tentado agredir o informante algumas vezes, mas em tais ocasiões correu
; QUE não sabe se os réus eram integrantes de alguma gangue de bairro à época dos fatos; QUE o informante afirma que que não era de nenhuma gangue de bairro à época dos fatos;
QUE só percebeu a aproximação dos réus quando estes já estavam bem próximos, sendo que ainda tentou correr, mas foi agarrado por trás pelo réu Marlisson;
QUE haviam outros homens com os réus naquela ocasião, mas não conseguiu identifica-los;
QUE enquanto estava sendo seguro pelo réu Marlisson, o acusado lvanildo encostou um revólver na lateral esquerda do seu corpo e efetuou os três disparos que o atingiram a queima roupa; QUE após tais disparos o réu Marlisson soltou o informante e Ivanildo ainda fez outros disparos contra a sua pessoa, mas estes não o atingiram; QUE outro acompanhante dos réus lhe atingiu com uma pulada no abdômen naquela ocasião; QUE só viu aquela pessoa portanto um pedaço de pau na ocasião, não sabendo identificar;
QUE já tinha visto os outros homens que acompanhavam os réus na ocasião andando com os acusados, mas não sabe se eles tinham o costume de provocar e participar de arruaças e outras agressões a outras pessoas;
QUE no momento em que o réu Ivanildo encostou a arma no informante ele acionou o gatilho por duas vezes e o revólver não disparou, somente sendo deflagrado os tiros nas vezes seguintes em que Ivanildo acionou a arma;

QUE ficou com três lesões na lateral esquerda do corpo onde foi atingido pelos tiros referidos acima, esclarecendo que somente um projétil o atingiu e transfixou o seu corpo, saindo na lateral direita, sendo que os outros dois tiros que recebeu apenas queimou a sua pele e os projéteis respectivos não o atingiram
; QUE afirma que chegou a ir ao IML para ser submetido à exame de corpo de delito, mas o perito não estava e por isso foi embora e não retornou mais aquele local, deixando
fi
de realizar a perícia; QUE após receber os tiros referidos acima começou a aparecer pessoas na rua e os réus correram para um lado e o informante correu no sentido oposto; QUE o réu Marlisson tinha o apelido de Tibica, não sabendo dizer se o corréu Ivanildo era conhecido por Caboquinho; QUE Patrick- era um dos homens que acompanhavam os réus naquela ocasião, não sabendo dizer se foi ele que lhe acertou a paulada referida acima; QUE após a agressão foi socorrido por familiares e levado para o PSM local; QUE não sabe se o réu Ivanildo era integrante da gangue da Baixada à época dos fatos; QUE çonfirma que um irmão do réu Ivanildo, salvo engano chamado Edilson, frequentava a sua casa à época da prática delitiva, ressaltando que nunca teve desentendimentos com aquela pessoa; QUE pelo que sabe foram os seus familiares que comunicaram a prática delitiva à policia, sendo que ninguém foi preso na ocasião; QUE à época dos fatos algumas pessoas o chamavam de "Sandro Cadeirada¿; QUE não sabe dizer se as pessoas denominadas Bob e Wilson acompanhavam os réus no momento da prática delitiva; QUE não sabe dizer se os réus eram acostumados a agredir pessoas à época dos fatos; QUE foi agredido no presente caso por volta das 23:00h¿.

A testemunha Ed Paula Souza Ribeiro, à época dos fatos, namorada da vítima, esclareceu em Juízo, que se encontrava com a mesma a quando do ataque, reconhecendo os apelantes como sendo duas das pessoas que atentaram contra a vida de Alessandro, de modo a ratificar as informações prestadas pela aludida vítima,
verbis:
¿QUE à época dos fatos era namorada da vítima e atualmente se encontra casada com Alessandro; QUE confirma que no dia da prática delitiva estava com a vítima na frente da casa dela, quando Alessandro foi atacado pelos réus presentes ao ato e outros homens, não se recordando quantos mais, tendo reconhecido neste ato à testemunha Francisco Patrick como um dos homens que acompanhavam os réus no ataque à vítima
; QUE o ataque á vitima ocorreu durante a noite e, salvo engano, por volta das 20:00h;
QUE se lembra que a vítima correu alguns metros após ver os réus e os acompanhantes destes, tendo sido alcançada na esquina pelos acusados presentes ao ato; os quais seguraram a vítima, não tendo visto quem atirou contra a vítima naquela ocasião, mas afirma que enquanto a vítima 'estava sendo segurada pelos réus ouviu o barulho de mais de um disparo de arma de fogo, não se recordando quantos foram deflagrados no total; QUE naquela ocasião viu um dos homens que agrediram a vítima portando um objeto preto na cintura, mas não distinguiu se aquilo era uma arma de fogo ou branca; QUE não viu os outros homens portando qualquer tipo de arma na ocasião; QUE à época dos fatos conhecia o réu Marlisson de vista do Mercadão

2000, onde ele trabalhava
; QUE não conhecia o correu Ivanildo;
QUE quando percebeu a aproximação de alguns dos agressores da vítima e esta correu na direção da esquina, a depoente entrou na casa da vítima, mas ainda viu quando esta foi agarrada pelos acusados, os quais surgiram da direção oposta a que a vítima correu; QUE não presenciou o momento dos disparos da arma de fogo, pois já estava dentro da casa da vítima, de onde somente ouviu o barulho de tiros; QUE após os disparos viu a vítima retornando da esquina com os braços abertos e pedindo socorro; que na ocasião a vítima sangrava no abdome e só tinha um ferimento naquele local, onde ficou uma cicatriz; QUE acompanhou a vítima até o PSM local acompanhada da mãe de Alessandro; QUE a vítima ficou internada por volta de uma semana, não se lembra se foi submetida à cirurgia;
QUE a vítima

já tinha outras cicatrizes no corpo à época dos fatos, todas na barriga, não sabendo a origem daquelas marcas; QUE viu o ferimento produzido
.
na vítima no dia da prática delitiva e sabe identificar a cicatriz que ele deixou no abdome dela¿.

A versão narrada pela vítima e pela testemunha ocular Ed Paula, foi corroborada, também em Juízo, pelo irmão da aludida vítima, Everton Bentes dos Santos, que se encontrava no interior do imóvel a quando dos fatos,
verbis: ¿(...)
QUE na noite dos fatos, por volta da meia noite, tinha acabado de chegar na casa de Sua genitora onde morava à época, ocasião em que viu a vítima sentada na frente daquele imóvel com a sua namorada Ed Paula; QUE entrou na casa e quando estava se deitando ouviu o barulho de disparo de arma de fogo, não se recordando quantos tiros foram deflagrados naquela ocasião; QUE então se levantou e saiu para a rua a fim de ver o que estava acontecendo, ocasião em que viu umas três ou quatro pessoas correndo nas proximidades de um campo de futebol que ficava a uns sessenta metros da sua residência à época
; QUE não identificou aquelas pessoas;
QUE na sequência viu a vítima caída na calçada daquela casa ferida na altura do abdome e sangrando, tendo observado na ocasião somente aquele ferimento; QUE afirma que um pouco antes do disparo de arma de fogo ouviu Ed Paula gritando em desespero e ao sair para a rua não viu outras pessoas além da vítima e das três ou quatro que corriam próximo ao campo supracitado naquele local, sendo que somente depois é que outros populares foram aparecendo em via pública;
QUE nega que tenha visto a vítima sendo agredida no momento em que saiu de casa na noite dos fatos; QUE não conhecia os réus presentes neste ato e nunca os tinha visto; Que não sabe
qual foi o motivo da prática do delito sob apuração; QUE não sabe se os réus e a vítima tinham alguma rixa à época dos fatos;
QUE a vítima ficou internada no PSM local no presente caso por cerca de uma semana e sabe que ela foi submeti a uma cirurgia para retirar um projétil de seu corpo, não sabendo dizer quantas lesões a vítima sofreu no presente caso;
QUE ao ver a vítima antes de entrar em casa na noite dos fatos, não percebeu nada de anormal no comportamento dela e não sabe dizer se houve algum desentendimento onde a vítima estava antes da prática delitiva¿.

Por ocasião da Sessão de Julgamento pelo Tribunal do Júri, tanto a vítima Alessandro, como seu irmão Everton, ratificaram suas versões perante os jurados, tendo a referida vítima, inclusive, relatado detalhes da empreitada delitiva, apontando a conduta de cada um dos indivíduos, dentre elas, ter sido o apelante Ivanildo quem desferiu o disparo de arma de fogo na altura da sua barriga, enquanto o corréu Marlisson lhe segurava, cuja cicatriz causada pela lesão foi mostrada aos jurados em plenário.

Com efeito, sabe-se que em se tratando de Tribunal do Júri, onde os jurados decidem por sua livre convicção, à luz do princípio da soberania, não há que se falar em contrariedade às provas dos autos quando a tese acatada pelo Conselho de Sentença encontra-se em consonância com uma das teses suscitadas em plenário pelas partes.

In casu
, é inquestionável a plausibilidade da tese acusatória, diante dos depoimentos da vítima e das testemunhas, sobretudo sendo uma delas presencial e compromissada, qual seja, Ed Paula, namorada da vítima à época, no sentido de que os acusados atentaram contra a vida da vítima mediante meio que tornou impossível sua defesa.

Aliás, em que pese o indivíduo Francisco Patrick Brandão Borges, menor de idade à época dos fatos, tenha em Juízo e em Plenário assumido sozinho a autoria delitiva, afastando a coautoria dos apelantes, vê-se que sua versão encontra-se dissociada dos elementos probatório dos autos, inclusive contradizendo os depoimentos dos próprios acusados prestados durante a instrução processual, tanto é assim, que o corpo de jurados respondeu positivamente ao ser quesitado acerca da prática do crime de falso testemunho por parte de Francisco, de modo que a versão por ele sustentada, de forma alguma possui o condão de macular a decisão fundada do Conselho de Sentença.

Quanto à pena imposta aos apelantes, tem-se que embora o magistrado sentenciante tenha incorrido em alguns equívocos a quando da análise das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do CPB, o
quantum
por ele estabelecido em 18 (dezoito) anos de reclusão, isto é, entre os patamares mínimo e médio legais, encontra-se proporcional e razoável, se levadas em consideração a culpabilidade dos agentes, que atacaram a vítima de forma premeditada e articulada, chegando a bater com pauladas na mesma antes de disparar contra ela, bem como as circunstâncias nas quais o crime foi praticado, posto que em frente a casa do ofendido e na presença da namorada da vítima, de modo a expô-la aos riscos e ao temor da prática criminosa.

Na segunda etapa do cálculo da pena, não se vislumbra qualquer circunstância atenuante ou agravante, sendo que na terceira fase, impõe-se ponderar a causa de diminuição referente à tentativa,
ex-vi
art. 14, inc. II, do CPB, pela qual, acertadamente, o magistrado
a quo
reduziu a reprimenda incialmente imposta na fração mínima legal de 1/3 (um terço), uma vez que os agentes percorreram a totalidade do
iter criminis,
de sorte a não alcançar o resultado morte tão somente em razão da vítima ter sido rapidamente socorrida por terceiros, pelo que restou o total definitivo da pena em 12 (doze) anos de reclusão, a ser cumprido em regime fechado, à luz do art. 33, §2º, alínea
a,
do CPB.

Por fim, não prospera o pleito do apelante Marlisson Pinto de Andrade para que seja realizada por esta Corte a detração referente ao tempo em que o réu restou provisoriamente segregado, pois tal matéria é afeta ao juízo das execuções penais, conforme disposto no art. 66, inciso III, alínea
c
, da LEP, sabendo-se que o contido no artigo 387, § 2º, do CPP, destina-se à fixação do regime inicial para o cumprimento da reprimenda carcerária, a ser observado pelo juízo de primeiro grau.

Nesse sentido,
verbis:
TJRS
:
APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE. AUTORIA. CARACTERIZAÇÃO. PALAVRA DOS POLICIAIS. PROVA VÁLIDA. INIDONEIDADE NÃO DEMONSTRADA. APELO DEFENSIVO. Comprovada a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas, inviável a absolvição pretendida. Para afastar-se a presumida idoneidade dos policiais (ou ao menos suscitar dúvida), é preciso que se constatem importantes divergências em seus relatos, ou que esteja demonstrada alguma desavença com os réus, seria o bastante para torná-los suspeitos, pois seria incoerente presumir que referidos agentes, cuja função é justamente manter a ordem e o bem estar social, teriam algum interesse em prejudicar inocentes. O tráfico de drogas é tipo múltiplo de conteúdo variado, havendo diversos verbos nucleares que o caracterizam; portanto, o flagrante do ato da venda é dispensável para sua configuração, quando restar evidente que a destinação dos entorpecentes é a comercialização - como no caso restou comprovado. PENA. REDIMENSIONAMENTO. Circunstâncias do art. 59 do CP reanalisadas que conduzem ao redimensionamento da pena. PENA DE MULTA. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. É pena cumulada ao tipo penal. SUBSTITUIÇÃO POR PRD. INVIABILIDADE. Diante do quantum de pena, nos termos do art. 44, I, do CP
. DETRAÇÃO. DESCABIMENTO. Não vinga o pedido de detração da pena, pois tal matéria é afeta ao juízo da execução, consoante preceitua o artigo 66, inciso III, alínea "c", da LEP. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
(Apelação Crime Nº 70074254822, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Mello Guimarães, Julgado em 24/08/2017)
.

Por todo o exposto, conheço dos recursos e lhes nego provimento.

Belém (Pa), 30 de novembro de 2020.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora